Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: Direito civil. Processual civil. Apelação cível. Mútuo bancário. Ação de cobrança. Seguro prestamista. Ausência de impugnação. Dialeticidade. Inovação recursal. Recurso da instituição financeira não conhecido. Litigância de má fé. Não configurada. Recurso dos requeridos conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. As partes litigantes interpuseram recurso de apelação contra sentença de improcedência em ação de cobrança.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) argumento não deduzido na instrução processual e inovado em recurso de apelação; (ii) eventual ocorrência de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida. Ademais, faz-se necessária a comprovação da existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido.
IV. Dispositivo
7. Recurso da instituição financeira não conhecido. Recurso dos requeridos, conhecido e não provido.